Tribunal: TJDFT
Processo: 0764018-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de abusividade de alteração unilateral de limite de cartão de crédito de “R$ 16.200,00 para um pouco mais de R$ 3.000,00”, circunstância que teria gerado “constrangimentos indevidos”. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) as alterações do limite são constatadas pela imagem “retirada do PRÓPRIO APLICATIVO DO BANCO APELADO, sendo este único documento ao qual o Apelante tem acesso”; (b) a alteração de seu regime de crédito “em mais de 70%” deveria ser precedida de notificação, o que teria prejudicado a realização de compras; (c) a recorrida se utiliza de “meios maliciosos e fraudulentos”, a fim de “prejudicar seus consumidores”; (d) os autos deveriam ser remetidos ao Ministério Público para apurar “suposta fraude”.

III. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).

IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

V. Nesse passo, as isoladas alegações do recorrente (redução de limite sem prévia notificação), desacompanhadas de qualquer comprovação no particular (CPC, artigo 373, I), reforçam os fatos narrados pela recorrida (ausência da alegada redução), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas colacionadas por ambas as partes).

VI. De fato, essas provas evidenciam que o limite do referido cartão gravitava em torno de R$ 3.051,00 a R$ 3.390,00, no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2022 (ID. 36193930 e ID. 36193951/58). No ponto, os prints colacionados pelo requerente (ID. 36193931, pág.3 e ID. 36194965) não produzem o valor probatório esperado, uma vez que não comprovam que as diversas indicações de alterações de limite ali demonstradas (“linha do tempo”) teriam sido realizadas pela instituição financeira ou por ela aprovadas, tampouco que pertenceriam ao cartão de crédito objeto da lide (ausente indicações dos dados da conta, do número do cartão e até mesmo da instituição financeira).

VII. No mais, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (vídeo de manuseio do aplicativo - ID. 36194972) (CPC, art. 435), de sorte que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

VIII. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

IX. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).